Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA E IN NATURA. LIMITES DA CONVERSÃO. FATO SUPERVENIENTE. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE ESCOLAR AO PATAMAR VIGENTE NO MOMENTO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento em ação revisional de alimentos, converte obrigação alimentar provisória em pecúnia para prestação in natura consistente no pagamento de mensalidade escolar, diante de cumulação indevida entre valores provisórios e despesas educacionais.
2. A autora embargante sustenta contradição e obscuridade no acórdão, notadamente quanto ao aumento superveniente da mensalidade escolar e quanto à alegada reformatio in pejus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão padece de vício sanável, diante do reajuste superveniente da mensalidade escolar, e se a conversão dos alimentos provisórios impõe ônus superior ao valor fixado originalmente, exigindo esclarecimento para evitar reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022, CPC.
5. A conversão da obrigação pecuniária em prestação in natura visou a evitar cumulação indevida entre alimentos provisórios e mensalidade escolar, já que os valores de 80% do salário-mínimo e da mensalidade vigente à época eram similares.
6. O reajuste ocorrido posteriormente à lavratura do acórdão, elevando a mensalidade escolar a patamar que excede o valor que fundamentou a conclusão do julgamento, altera o equilíbrio da conversão e pode gerar agravamento indevido da obrigação.
7. O voto vencedor considerou o valor da mensalidade vigente no momento do julgamento colegiado (2025), de modo que a limitação ao patamar então existente preserva a proporcionalidade e evita reformatio in pejus.
8. Não há julgamento extra petita quando, em matéria de alimentos, o órgão julgador ajusta a forma da prestação para compatibilizar o binômio necessidade-possibilidade, admitida a mitigação do princípio da adstrição.
9. Os embargos devem ser parcialmente acolhidos, para esclarecer que a conversão da obrigação se limita ao valor da mensalidade escolar vigente em 2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 074037778.2025.8.07.0016, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 06.02.2026.